Tribunal: CARF
Processo: 11516.722911/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722911/2014-10
ACÓRDÃO
1003-004.497 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOLANDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. DAÇÃO
EM PAGAMENTO OU PERMUTA DE IMÓVEIS.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que enseja
dispensa legal de constituição por Parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, permite concluir no mesmo sentido
do pleito do particular, na parte pretendida de que o valor do imóvel
recebido nas operações de permuta com outro imóvel não seja
considerado faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS apurados pelas empresas optantes pelo lucro presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.497 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722911/2014-10
2

RELATÓRIO
O processo refere-se a Auto de Infração lavrado contra Ecolands Empreendimentos
Imobiliários Ltda., relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do ano-calendário 2013, no valor total de
aproximadamente R$ 743 mil de tributos, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros.
A empresa, tributada com base no lucro presumido e dedicada à atividade
imobiliária, foi autuada por omissão de receitas decorrentes de três operações de permuta de
imóveis realizadas no empreendimento “Loteamento Guarda do Tabuleiro”, situado em
Palhoça/SC.
A fiscalização identificou as seguintes transações:
Bertilo e Leoni Niehues – permuta de 114 lotes, equivalentes a R$ 5.655.283,47;
Aldo Edeling Schutz – permuta de 64 lotes, no valor de R$ 5.174.444,45;
Valmo Cândido da Silva – permuta de 3 lotes, no valor de R$ 301.980,10.
O valor total omitido atingiu R$ 11.131.707,92.
Segundo a autoridade fiscal, essas receitas não foram escrituradas nem declaradas
nas DIPJ e DCTF do exercício, embora a empresa tenha recebido imóveis em troca dos terrenos
alienados, o que configuraria fato gerador do IRPJ e contribuições.
A data de ocorrência do fato gerador foi fixada em 11/09/2013, quando do registro
do loteamento.
A defesa alegou que as operações de permuta não constituem receita e invocou a
IN SRF 107/1988, que afasta o reconhecimento de resultado em permuta sem torna.
A DRJ, acompanhando a Solução de Divergência Cosit 05/2010 e jurisprudência do
CARF, entendeu que, para pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido, o valor do imóvel
recebido integra a receita bruta, sendo inaplicável a IN 107/1988 (por tratar de lucro real).
Assim, concluiu que houve omissão de receitas e mantiveram-se integrais os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
A impugnação foi julgada improcedente por unanimidade, tendo a Turma
determinado a manutenção do crédito tributário constituído.
Foi interposto recurso voluntário tempestivo às fls. 543-558, no qual a recorrente
sustenta, em síntese, que as operações realizadas não configuram receita tributável, pois as
permutas de imóveis sem torna não geram acréscimo patrimonial. Argumenta que a IN SRF no
107/1988, embora originalmente voltada ao lucro real, passou a aplicar-se também às empresas
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.497 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722911/2014-10
3
do lucro presumido, após a revogação do art. 36 da Lei no 8.981/1995 pela Lei no 9.718/1998.
Assim, apenas a torna recebida em dinheiro poderia ser considerada receita.
Aduz que a fiscalização interpretou de forma equivocada as operações, pois
considerou como receita da recorrente os imóveis dados em permuta (lotes entregues aos
proprietários das áreas adquiridas), e não os imóveis recebidos, invertendo o critério do Parecer
Normativo Cosit no 09/2014. Conforme sustenta, a contribuinte adquiriu terrenos mediante
pagamento composto por parte em dinheiro e parte em lotes a entregar, configurando
investimento ou custo de aquisição, e não receita.
Defende que o auto de infração, ao tratar como receita o valor dos bens dados em
permuta, violou o conceito legal de receita previsto no art. 30 da Lei no 8.981/1995, bem como os
parâmetros do Parecer Cosit no 09/2014, razão pela qual seria nulo por erro material.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento de erro na base de cálculo da operação
no 2.1, pois o cálculo da fiscalização não observou o valor discriminado no instrumento de
permuta (R$ 1.500.000,00, constante da escritura), mas utilizou critério arbitrário de equivalência
de área, em afronta às regras da IN SRF no 104/1988 e à jurisprudência do CARF, o que implicaria
nulidade do lançamento.
Ao final, requer o provimento integral do recurso, com o cancelamento do auto de
infração, ou, alternativamente, a exclusão dos valores relativos à operação 2.1 por vício na base de
cálculo, com fundamento no art. 30 da Lei no 8.981/1995 e no Parecer Normativo Cosit no
09/2014.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.
No mérito, a matéria discutida refere-se à incidência do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
sobre operações de permuta de imóveis sem torna, realizadas por pessoa jurídica optante pelo
lucro presumido e dedicada à atividade imobiliária.
A questão já foi objeto de reiteradas manifestações da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. No recente Acórdão no 9101-007.448, de 11 de setembro de 2025, a ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa tece minucioso histórico dos julgados administrativos relativos à
matéria e, principalmente, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que levou à
edição do Parecer PGFN no 167/2022. Esse recente acórdão da Câmara Superior adotou, por
unanimidade de votos, as razões aduzidas pela defesa no presente feito, conforme podemos
verificar de sua ementa:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.497 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722911/2014-10
4
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. DAÇÃO EM
PAGAMENTO OU PERMUTA DE IMÓVEIS.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que enseja dispensa
legal de constituição por Parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, permite concluir no mesmo sentido do pleito do particular, na
parte pretendida de que o valor do imóvel recebido nas operações de permuta
com outro imóvel não seja considerado faturamento, renda ou lucro para fins do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelas empresas optantes pelo lucro presumido.
A Conselheira Edeli reconhece que, não fossem as novas diretrizes firmadas pelo
Superior Tribunal de Justiça e adotadas pela PGFN, reiteraria sua própria posição anterior,
expressa em diversos acórdãos e no paradigma 9101-005.204, no sentido de que o valor do imóvel
recebido em permuta constitui receita tributável para empresas do ramo imobiliário sujeitas ao
lucro presumido.
Ela rememora que, sob a ótica tradicional do CARF, a permuta representa uma
forma de alienação, que gera receita bruta a ser considerada pelo regime de caixa sempre que
haja ingresso de bens ou valores, ainda que não em dinheiro, já que o lucro presumido não
comporta cotejo entre receita e custo nem admite mescla com a lógica do lucro real. Essas
premissas, por muitos anos, fundamentaram a conclusão de que imóveis recebidos em permuta
ou dação equivalem a receita operacional tributável.
No entanto, reconhece também que o cenário jurídico foi profundamente alterado
pelo entendimento consolidado do STJ, segundo o qual a permuta imobiliária não representa
acréscimo patrimonial, não configura renda, faturamento, lucro ou receita e revela mera
substituição de ativos. Enfatiza ainda que essa jurisprudência se tornou uniforme e reiterada, e
que a PGFN, por meio do Despacho 167/2022, passou a dispensar a constituição de crédito
tributário e a contestação judicial quando a autuação se baseia na tese de que o imóvel recebido
em permuta constitui receita tributável no lucro presumido. Essa vinculação administrativa,
somada à força persuasiva e ao caráter diretivo das decisões superiores, levou a referida relatora a
concluir que a lógica antes adotada pelo CARF não pode mais prevalecer.
Assim, afirma-se que o valor dos imóveis recebidos nas operações de permuta com
ou sem torna não caracteriza receita bruta nem pode fundamentar exigência por omissão de
receitas.
A autuação, construída sobre a premissa de que a permuta equivale a venda
remunerada, não encontra respaldo após a consolidação jurisprudencial.
Ao se afastar, do conceito de receita, o valor dos imóveis recebidos em operações
de permuta, deve ser dado provimento integral ao recurso voluntário.
Ficam, desse modo, prejudicadas as demais razões subsidiárias de defesa.
Conclusão
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.497 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722911/2014-10
5
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 588
DF CARF MF
Original